Tribunal: TJPA
Processo: 0812029-72.2025.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0812029-72.2025.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: LEONARDO JUNIOR ARAGAO MIRANDA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou denúncia ofertada pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, sob fundamento de ausência de justa causa (art. 395, III, do CPP).

2. A denúncia descreve que o recorrido foi abordado após tentativa de fuga, sendo encontradas em sua posse 16 porções de substância posteriormente identificada como cocaína, além de quantia em dinheiro, circunstâncias que teriam indicado destinação mercantil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes indícios mínimos de autoria e prova da materialidade aptos a autorizar o recebimento da denúncia e o regular prosseguimento da ação penal por tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O juízo de admissibilidade da denúncia limita-se à verificação dos requisitos do art. 41 do CPP e da existência de justa causa, não sendo cabível análise aprofundada do mérito probatório nessa fase.
5. A materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelo laudo toxicológico que confirmou tratar-se de substância entorpecente.
6. Os elementos informativos colhidos na investigação, notadamente a apreensão de droga fracionada, a tentativa de evasão e as circunstâncias da abordagem, configuram indícios mínimos de autoria.
7. A aferição acerca da destinação da droga e eventual desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 demanda instrução probatória, sob o crivo do contraditório.
8. A rejeição da denúncia somente se justifica quando manifestamente ausentes elementos mínimos de lastro probatório, hipótese não verificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. O recebimento da denúncia exige apenas a presença de indícios mínimos de autoria e prova da materialidade, sendo vedada análise aprofundada do mérito probatório nessa fase. 2. Configura indevida antecipação de mérito a rejeição da denúncia quando presentes elementos informativos suficientes para deflagrar a ação penal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 41 e 395, III; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, RSE nº 08140632020258140401, Rel. Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, j. 16/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, para conhecer e dar provimento ao recurso em sentido estrito, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto pelo Ministério Público, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de Leonardo Júnior Aragão Miranda, na qual lhe era imputada, em tese, a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 17/06/2025, policiais militares que realizavam rondas ostensivas avistaram o denunciado, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga, sendo posteriormente alcançado e abordado. Durante revista pessoal teriam sido encontradas em sua posse 16 (dezesseis) porções de substância aparentando ser cocaína, supostamente destinadas à comercialização, além da quantia de R$30,00 (trinta reais). O material apreendido foi encaminhado para exame pericial, cujo laudo concluiu tratar-se de substância entorpecente, ocasião em que o denunciado foi conduzido à unidade policial, onde optou por permanecer em silêncio (ID 29743470).

A sentença rejeitou a denúncia, por ausência de justa causa, nos termos do art. 395, III do Código de Processo Penal. No ato, foi determinada a expedição de alvará de soltura em favor do recorrido (ID 29743472).

Em razões recursais, o Ministério Público sustenta que a rejeição da denúncia teria sido indevida, porquanto a peça acusatória, em tese, estaria lastreada em indícios mínimos de autoria e prova da materialidade, extraídos dos elementos informativos colhidos na investigação e do laudo toxicológico. Aduz que a decisão recorrida teria realizado análise aprofundada do mérito incompatível com a fase de recebimento da denúncia, na qual bastaria a presença de justa causa para a instauração da ação penal, razão pela qual requer o provimento do recurso para que seja determinada a regular tramitação da ação penal (ID 29743486).

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo improvimento do recurso, com a integral manutenção da sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau (ID 29743489).

Nesta superior instância, o Órgão Ministerial emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 30073983).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

2. Mérito.

Cumpre inicialmente assentar que o juízo de admissibilidade da denúncia constitui etapa processual destinada apenas à verificação da presença dos requisitos formais da peça acusatória e da existência de justa causa para o exercício da ação penal, não sendo esse o momento adequado para análise aprofundada do conjunto probatório.

Nos termos do art. 41 do CPP, a denúncia deve conter:

“Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas".

Da leitura da peça acusatória, verifica-se que o Ministério Público descreveu de forma clara e individualizada a conduta atribuída ao recorrido, indicando a data, o local e as circunstâncias em que teria ocorrido a suposta prática delitiva, bem como a forma de atuação do agente, além de proceder à capitulação jurídica dos fatos no art. 33 da LD.

Observa-se que a denúncia se encontra lastreada em elementos informativos colhidos na fase investigativa, dentre os quais se destacam: a apreensão de dezesseis porções fracionadas de substância posteriormente identificada como cocaína, forma de acondicionamento que em certa medida pode sugerir destinação voltada à mercancia, além da quantia em dinheiro encontrada em poder do investigado e da narrativa dos policiais responsáveis pela abordagem.

Além disso, cumpre registrar que há informação de que o recorrido seria conhecido na localidade pela prática de comercialização de entorpecentes, circunstância que se soma à existência de certidão criminal positiva em seu desfavor, elementos que, embora não conclusivos, reforçam a existência de indícios mínimos a serem devidamente apurados (ID 29743299).

Nesse contexto, a materialidade delitiva revela-se evidenciada, ao menos em juízo preliminar, pelo laudo toxicológico que confirmou tratar-se de substância entorpecente, enquanto os elementos informativos produzidos na investigação apontam indícios mínimos suficientes de autoria, circunstâncias que, em princípio, são aptas a justificar a deflagração da ação penal.

É importante destacar que, para o recebimento da denúncia, não se exige prova cabal da responsabilidade penal do acusado, nem certeza quanto à autoria delitiva. Exige-se apenas a presença de um lastro probatório essencial, capaz de demonstrar a plausibilidade da imputação.

A justa causa, portanto, consiste na existência de indícios mínimos de autoria aliados à prova da materialidade, suficientes para autorizar a instauração da persecução penal em Juízo.

No caso vertente, a apreensão da substância entorpecente em poder do recorrido, somada às circunstâncias em que se deu a abordagem policial, notadamente a tentativa de evasão ao perceber a aproximação da guarnição, constitui conjunto indiciário que não pode ser desconsiderado nesta fase embrionária do processo.

A aferição acerca da eventual destinação mercantil da droga apreendida, bem como a verificação de eventual enquadramento da conduta no delito previsto no art. 28 da LD, dessa forma, constitui matéria que demanda análise aprofundada do conjunto probatório, a ser realizada no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Antecipar tal exame na fase de admissibilidade da denúncia implicaria indevida incursão no mérito da causa, esvaziando a própria finalidade da instrução criminal.

A jurisprudência é firme no sentido de que a rejeição da denúncia somente se justifica quando manifestamente ausentes os elementos mínimos que sustentem a acusação, hipótese que não se verifica.

Sobre o assunto, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
CRIMES DE AMEAÇA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
SUFICIÊNCIA DO SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO.
DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO PARA CONFIGURAÇÃO DO ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

[...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. [...]
(ii) verificar se há justa causa para o recebimento da denúncia quanto ao crime de violência psicológica contra a mulher, ainda que ausente laudo técnico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]
7. A rejeição parcial da denúncia antecipou indevidamente o juízo de mérito, pois os elementos apresentados revelam justa causa para o regular processamento da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: [...]
4. A justa causa para ação penal se caracteriza pela presença de suporte probatório mínimo, não cabendo rejeição prematura da denúncia com base em valoração de mérito.
(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08140632020258140401 31058030, Relator.: Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, Data de Julgamento: 16/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal) (grifos)

A decisão recorrida extrapolou os limites do juízo de admissibilidade da acusação, realizando avaliação valorativa acerca da suficiência das provas que somente poderia ser efetivada após a regular instrução criminal, considerando que, nesta fase processual, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
.

Presentes os requisitos formais da denúncia e o lastro probatório mínimo e fundamental apto a autorizar a instauração da ação penal, a reforma da decisão que rejeitou a peça acusatória é medida que se impõe.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida e determinar o recebimento da denúncia, com o regular prosseguimento da ação penal.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2026